Tribunal: TJDFT
Processo: 0749501-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749501-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: ALEXANDRE BARRETO DE PAULA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c tutela de urgência n. 0745634-66.2024.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE BARRETO DE PAULA em desfavor da agravante e outros. Nos termos da r. decisão agravada, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. Na oportunidade, entendeu que a parte não comprovou sua hipossuficiência, destacando que reside em área considerada nobre e permaneceu inerte quanto à apresentação dos documentos solicitados, razão pela qual não se justificaria a concessão do benefício. Quanto à ilegitimidade, aplicou a teoria da asserção, afirmando que, à luz da narrativa inicial, há pertinência subjetiva para a manutenção da parte no polo passivo, sendo eventual exclusão matéria de mérito. Em suas razões de recorrer (ID 78256436), a agravante sustenta que a decisão combatida indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade de justiça, limitando-se a considerar a residência em área nobre, sem analisar os documentos que demonstram sua hipossuficiência. Aduz que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, não afastada por elementos concretos, e que a negativa do benefício compromete seu acesso à jurisdição. Argumenta, ainda, que é divorciada e não possui vínculo societário, tendo se retirado da empresa em junho de 2021, circunstância que afasta sua legitimidade passiva, nos termos do art. 1.032 do Código Civil. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na presunção legal da hipossuficiência e na documentação que comprova sua retirada do quadro societário. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de constrições patrimoniais indevidas e da inviabilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça e reconhecendo sua ilegitimidade passiva. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery3, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, embora os extratos bancários apresentados revelem movimentação financeira reduzida, não é possível aferir a real capacidade econômica da agravante. Isso porque subsiste incerteza quanto à sua efetiva desvinculação da LX Holding Corp, já que os documentos juntados não comprovam de forma inequívoca sua saída do quadro societário. O documento de ID 238544466 dos autos de origem corresponde à alteração contratual da LX Holding Corp traduzida. Ele contém registro oficial no Departamento de Estado da Flórida, com protocolo eletrônico e carimbos de recebimento datados de 24/06/2021. A alteração registrada inclui remoção de acionista/diretor e inclusão de novo diretor, contudo, não há menção expressa à retirada da agravante, mas, tão-somente, demonstrou a alteração societária relativa à remoção de Luís Claudio F. Miranda como acionista/diretor, e a inclusão de Renato da Rocha como novo diretor. A ausência de prova robusta sobre eventual participação empresarial impede concluir se a agravante aufere rendimentos provenientes dessa atividade. Diante desse cenário, mesmo com indícios de baixa movimentação bancária, não se demonstrou de forma clara e completa a hipossuficiência alegada, pois não há elementos suficientes para afastar a possibilidade de percepção de receitas empresariais ou outros ativos que possam garantir o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência. Importa observar, ainda, que, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a concessão de assistência judiciária gratuita pressupõe a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos. A aplicação desse parâmetro ao caso em análise conduz à conclusão de que a agravante não preenche os requisitos necessários, uma vez que não logrou demonstrar de forma clara e documentada a renda familiar efetiva, inviabilizando o exame seguro da sua alegada incapacidade financeira. Ressalte-se que a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 14:59:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.